Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material
2. Hipótese em que bem examinado o pedido de reforma da condenação ao pagamento de danos morais a partir do que foi definido em sentença, das provas dos autos e de entendimento jurisprudencial sobre a matéria, bem justificada a conclusão de que não se tratava de procedimento urgente, negativa ilegítima que não atingiu, de maneira, grave direitos da personalidade do beneficiário, razão por que afastado o reconhecimento de danos morais. Nenhuma omissão no ponto.
3. Vencedor o autor quanto ao pedido de danos materiais e sucumbente quanto ao de danos morais, corretamente definida a sucumbência recíproca e equivalente, não havendo que se falar em erro material na repartição dos ônus processuais.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.